Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713553-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZONIA DORNELAS RODRIGUES, JOAO MARCOS XAVIER DORNELAS RODRIGUES, JOSE MAURO MOLINA RODRIGUES AGRAVADO: PAULA FABIANNE CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo OZONIA DORNELAS RODRIGUES E OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho no cumprimento de sentença que os agravantes requereram em desfavor de PAULA FABIANNE CARDOSO, ora agravada, E OUTROS, determinando a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD porquanto a devedora, ora agravada, teria comprovado se tratar de constrição sobre montante depositado em sua conta poupança dentro do limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que justificaria a liberação da quantia, a teor do disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil (CPC) (ID Orig 88633414). Pretendendo a reforma desse decisum, os recorrentes afirmam que a proteção legal conferida às quantias depositadas em cadernetas de poupança (CPC, art. 833, X) estabeleceria presunção de que os valores depositados em caderneta de poupança até o limite definido nessa norma assumiria função de segurança alimentícia pessoal e familiar, visando à proteção do titular e de sua família contra imprevistos. Contudo, asseveram que essa impenhorabilidade não alcançaria valores depositados em conta poupanca que é utilizada como conta corrente, sem o cunho de economia futura e seguranca pessoal. Destacaram que os extratos juntados pela agravada, referentes à conta poupança atingida pelo bloqueio judicial em voga, demonstraria de conta movimentada mediante diversas operações de depósito, saques e transferências, de sorte que ela usaria a poupança como se conta corrente fosse, o que a desvirtuaria da sua natureza de economia para fins de segurança pessoal e futura da devedor. Ressalva que também não restaria demonstrado se tratar de quantia proveniente de rendimentos salariais, acentuando que de qualquer modo essa circunstância não seria suficiente para determinar sua impenhorabilidade, porquanto a extensa movimentação denotaria se cuidar de verba remanescente. Com isso, colacionando precedentes deste Tribunal de Justiça que acudiriam suas teses recursais, pugnaram liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do agravo, oportunidade em que almejam verem reformado esse decisum a fim de se afastar a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD. As custas do preparo recursal não foram recolhidas nem as partes justificaram a ausência do recolhimento na peça recursal, motivo pelo qual esta Relatoria determinou seu recolhimento em dobro (ID 25503918). Intimados, os agravantes formularam embargos de declaração (ID 25793613), defendendo em suma que a decisão seria omissa porquanto deixaram de considerar que os credores – do débito principal – litigariam sob o pálio da justiça gratuita, de sorte que, malgrado também cuidando de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios de sucumbência ajuizado em conjunto pelo advogado credor, não haveria necessidade de recolhimento das custas do preparo recursal. Requereram o suprimento dos supostos vícios. Não obstante, na mesma oportunidade, promoveram o pagamentos das correspondentes despesas tal como determinado no correspondente despacho embargado (IDs 25793614/15-17/18). A agravada/embargada não formulou contrarrazões aos aclaratórios, conquanto regularmente intimada (ID 26136869). Decido. De início, quanto aos embargos de declaração, vale esclarecer que constitui ônus da parte recorrente a comprovação do atendimento dos pertinentes pressupostos recursais, entre eles, o da regularidade formal. Na hipótese, como claramente consignado no despacho inaugural, os recorrentes olvidaram de justificar o motivo pelo qual deixaram de recolher as custas do preparo recursal, nem mesmo consignando que fizeram jus à gratuidade de justiça na origem, somente a aduzindo em embargos de declaração, alegando omissão no referido despacho. Omissa, em verdade, foi a peça recursal, tanto que os recorrentes levantaram tópico que deveria ter sido apresentado, desde logo, no recurso (CPC, art. 1.017, §1o), apontando, eles primeiro, porque não seriam devidos as custas do preparo recursal quanto aos credores principais e em relação ao causídico que também executa seu crédito. Tanto inexiste omissão no despacho, que a parte efetuou o pagamento das custas exigidas, mesmo sabendo do efeito interruptivo dos embargos de declaração (CPC, art. 1.026, caput), o que, aliás, informa a superveniente perda do interesse recursal acerca dos aclaratórios, razão pela qual devem ser reputados prejudicados. Ora, mesmo sabendo da possibilidade de integração da decisão embargada, inclusive mediante concessão de efeitos modificativos, os embargantes praticaram ato incompatível com as teses apresentadas nos aclaratórios, a tornar inútil o pleito. Nesse contexto, ante a superveniente perda do interesse recursal, decorrente do cumprimento da decisão embargada, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração por reputá-los PREJUDICADOS (CPC, art. 932, III). Ad argumentandum tantum, pela mesma razão, não sendo admissível os embargos de declaração pela superveniente perda do correspondente interesse recursal, também não haveria que se falar em recebê-los como agravo interno (CPC, art. 1.024, §3o). Dito isso, sendo cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), constando o recolhimento das custas do preparo recursal, afere-se que o agravo de instrumento é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Em que pese não tenham adotado a melhor técnica jurídica, na medida em que não consignaram claramente as razões quanto à demonstração dos pressupostos que embasariam o deferimento da pretensão recursal liminar, mas considerando o conjunto da postulação e a matéria em discussão, passo ao exame do efeito suspensivo postulado. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, consoante disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, malgrado a interposição do recurso não obste a eficácia do ato impugnado, seus efeitos poderão ser suspensos por decisão Relator se restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção deles e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de análise perfunctória, conquanto a documentação acostada aos autos, de fato, comprove que a constrição judicial recaiu sobre montante depositado em conta poupança dentro do limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que justificaria a liberação do valor bloqueado, que totaliza a quanti de R$ 1.704,75 (mil setecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), ex vi do inciso X do artigo 833 do CPC, vislumbra-se a necessidade de concessão do pretendido efeito suspensivo. Destarte, apura-se a verossimilhança dos argumentos recursais, porquanto embasados na jurisprudência desta Corte, os quais contudo necessitam de um maior aprofundamento no caso concreto por meio de cognição exauriente, de rigor, a ser alcançada após facultado o contraditório e a ampla defesa nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Não se pode perder de vista que há expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da penhora de poupanças e de salários em determinadas situações, a serem aferidas casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria. Nesse passo, cabe frisar que este Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade nos casos em que restar comprovado que a conta poupança é movimentada, na prática, como conta corrente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE ALIADA AO RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTE. 1. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 2. Caso a poupança seja utilizada para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos, perde a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, passando a atuar meramente como conta corrente remunerada. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos entre outros, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG. 4. Deve-se manter a penhora na conta bancária do devedor, desde que os valores bloqueados não afetem a sua subsistência digna. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1270183, 07167056520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CREDOR. LASTRO CONTRATUAL. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). É regular a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando precedida de comunicação enviada ao devedor e que tem como base débito reconhecido e lastro contratual que a autoriza. (Acórdão 1228122, 07216676820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. SALÁRIO. VEDAÇÃO. COMPROVAÇÃO. I - Constatado que a conta-poupança da agravante-executada é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Mantida a constrição. II - A agravante-executada não comprovou que a importância bloqueada via Bacen Jud era proveniente de salário para alicerçar a sua alegação de impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1225223, 07175694020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1228718, 07213134320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR. BACENJUD. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1223813, 07198428920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 9/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, impera que seja averiguado se os valores bloqueados estariam acobertados pelo manto da impenhorabilidade absoluta ou se a aduzida movimentação financeira traduziria mera utilização da poupança para fazer frente a gastos com a economia doméstica da devedora. Saliente-se ainda que há o risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade de a agravada movimentar os valores liberados, prejudicando, assim, a persecução do crédito pelos agravantes. Dessa forma, abstraída qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra razoavelmente provável, sem olvidar do prejuízo que possivelmente os recorrentes poderão sofrer na hipótese de efetivação da liberação do valor já bloqueado. Outrossim, senão pela apuração da presença dos seus pertinentes pressupostos, ad cautelam, recomenda-se a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até ulterior análise de mérito pelo colegiado desta Turma Cível, após facultado o contraditório recursal. Diante do exposto, DEFIRO a medida liminar postulada para suspender os efeitos da decisão interlocutória recorrida até a resolução do mérito deste recurso, mantendo o bloqueio judicial em voga, sem prejuízo da possível transferência dos numerários para conta judicial a disposição do Juízo de origem, providência a cargo deste, caso ainda não efetivada. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-o de prestar informações, salvo em relação as que eventualmente informem a superveniente perda do objeto ou do interesse recursal. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator